Tribunal: TJDFT
Processo: 0005130-98.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CURADORIA ESPECIAL. DEFESA POR NEGATIVA GERAL. COMPARECIMENTO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. IRREGULARIDADES. NEGLIGÊNCIA DA SÍNDICA. PREJUIZOS DE ORDEM MATERIAL COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
2. Nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC/2015, a Curadoria Especial não está submetida ao ônus da impugnação especificada dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral, sem que as alegações da parte autora sejam presumidas verdadeiras.
3. Todavia, conforme estabelecido no art. 336 do CPC/2015, a Curadoria Especial não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos.
4. Assim, em caso de ingresso posterior, o réu citado por edital assume o feito no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito deduzir, em apelação, matérias que não foram apreciadas pelo juízo de origem, mesmo que exercida pela Curadoria Especial a faculdade de contestar por negativa geral.
5. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
6. Todo aquele que causar dano a outrem, mediante uma conduta ilícita, tem o dever de repará-lo, buscando-se o justo ressarcimento conforme a extensão do prejuízo suportado pela vítima, configurando, assim, a responsabilidade civil, conforme os ditames dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

7. Considerando que a prova coligida aos autos está a indicar a responsabilidade da parte ré para a ocorrência das irregularidades que causaram ao Autor prejuízos de ordem material, o pleito indenizatório deve ser acolhido.

8. Negou-se provimento a ambos dos recursos.